Tribunal: TJDFT
Processo: 0724266-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724266-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: AVANILDE DE SOUZA ROCHA D E S P A C H O Ao agravante para manifestar-se acerca do Mandado devolvido sem cumprimento (ID 29342122), no prazo de 10 (dez) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator